Tribunal: TJBA
Processo: 8053651-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053651-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: JHENIFER NUNES CABRAL

Advogado(s):ESTER MAIZI PEREIRA DA SILVA SANTOS, FLAVIA ALESSANDRA MARTINS NUNES

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA (INDEFERIDA NA ORIGEM). TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO APÓS TROCA DE APARELHO CELULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu justiça gratuita e tutela de urgência, determinando o restabelecimento integral do acesso à conta salário da parte autora, com liberação de valores e fixação de multa diária para hipótese de descumprimento. O Agravante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória, a desnecessidade e desproporcionalidade da multa e possível enriquecimento sem causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determinou o restabelecimento do acesso à conta salário; (ii) analisar a legalidade, proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa diária fixada.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência foi corretamente deferida, pois restou evidenciada a probabilidade do direito diante do bloqueio indevido da conta salário, mesmo após tentativas administrativas de solução, configurando falha na prestação do serviço.

4. O perigo de dano mostra-se presente, já que a indisponibilidade de verba salarial compromete necessidades essenciais, justificando a adoção de medida imediata.

5. A multa diária fixada possui respaldo no art. 537 do CPC, sendo instrumento legítimo de coerção. O valor arbitrado revela-se adequado para compelir ao cumprimento da ordem, sem violar proporcionalidade ou razoabilidade, podendo ser revisto futuramente, se necessário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A manutenção da tutela de urgência é devida quando demonstrados o bloqueio indevido de conta salário e o risco de dano irreparável decorrente da indisponibilidade de verbas alimentares. 2. A multa diária prevista no art. 537 do CPC é cabível e deve ser fixada em valor suficiente para compelir ao cumprimento da ordem, admitindo posterior revisão caso constatada abusividade.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537; CDC, art. 14.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8053651-19.2025.8.05.0000, sendo Agravante o Banco Bradesco S/A e Agravada Jhenifer Nunes Cabral, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso.

Salvador
/BA
, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente
/
Relator